Tribunal: TJES
Processo: 5007069-69.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007069-69.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSICA BORGES LOUREIRO

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO ATO COATOR E SUA RESPECTIVA DATA
. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Municipal de Educação. O juízo de origem fundamentou a decisão na ausência de requisitos essenciais da petição inicial, em especial a não indicação da data do ato coator, impedindo a verificação do prazo decadencial, além da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de indicação do ato coator e sua data inviabiliza o prosseguimento do mandado de segurança por comprometer a aferição da suposta prática de ato ilegal, bem como o prazo decadencial; (ii) analisar se o pedido formulado na inicial exige dilação probatória, o que afastaria a adequação da via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, sendo essencial que a petição inicial seja instruída com prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, conforme estabelece o art. 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

A ausência de indicação do ato coator e sua respectiva data de ocorrência inviabiliza a aferição do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, o que compromete a admissibilidade da ação.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da fixação de prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, conforme Súmula nº 632 do STF.

A pretensão da impetrante exigia a produção de prova para demonstrar a necessidade de contratações e a impossibilidade de convocação de candidatos do cadastro de reserva, o que não se coaduna com a natureza do mandado de segurança, que exige prova documental pré-constituída.

Correta a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação do ato coator e respectiva data de ocorrência inviabiliza sua aferição, bem como a observância do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, comprometendo a admissibilidade do mandado de segurança.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo incabível a dilação probatória na via mandamental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, IV, e 485, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 1º, 10 e 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 632; STJ, AgInt no RMS 65504/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007069-69.2024.8.08.0030

APELANTE: JESSICA BORGES LOUREIRO

APELAD
O
: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por
JESSICA BORGES LOUREIRO

em razão da sentença proferida pel
o

MM. Ju
iz de Direito da Vara
da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambi
ente
de Linhares

que,
nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato coator
atribuído ao

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo nos termos dos artigos 33
0
, IV e 485, I, do CPC.

Em suas razões
(id. 12312450), sustenta
a apelante, em síntese,
que
realizou a emenda à inicial de modo a preencher
satisfatoriamente
os requisitos do art. 319 do CPC e da Lei nº 12.016/2009,
revelando-se
necessária a reforma da sentença por
erro
r
in judicando
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo
.

Extrai-se do ato impugnado:

“
Ao analisar a peça inicial, foi constatado que não há clareza no rito processual pretendido pela impetrante, se se refere a mandado de segurança ou ação de procedimento comum ordinário.

Nesse sentido, a impetrante fora intimada para que procedesse a emenda da inicial no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento desta.
[...]

Apesar da intimação para que o impetrante realizasse a emenda à inicial no prazo de 15 dias, a emenda apresentada consiste apenas na repetição das alegações ditas na inicial, sem trazer esclarecimentos ou novos elementos que afastasse a incerteza relatada por este juízo, o que impossibilita o recebimento da exordial.

Certo é que o art. 330, IV do CPC/2015 dispõe que a inicial será indeferida quando não forem atendidas as prescrições do art. 321, também do CPC/2015, dentre as quais se encontra a petição inicial que apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito.

Assim, não há outra alternativa senão a extinção do processo sem resolução do mérito pelo indeferimento da petição inicial.

Dessa forma, indefiro a inicial com fundamento no artigo 330, IV do Código de Processo Civil, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Pois bem.

Conforme
p
receitua o art. 10 da Lei nº 12.016/09, “
a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
”.

Ademais,
o
seu art. 23 é categórico em estabelecer que
“o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

O Regimento Interno deste egrégio Tribunal
de Justiça
, por sua vez, dispõe:

Art. 254. A petição inicial do mandado de segurança, que deverá preencher os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, será apresentada em tantas vias quantas forem as autoridades tidas por coatoras, e os documentos que instruírem a primeira deverão ser reproduzidos, por cópia, nas demais.
(
...)

§ 2º. A inicial será desde logo indeferida quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos estabelecidos em lei.

No caso dos autos, embora oportunizada à impetrante a emenda da petição inicial, verifico que ela não indicou o efetivo ato coator que teria sido praticado, tampouco a data de sua ocorrência, conforme exigido pelo art. 23 da Lei 12.016/09.

Mister destacar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que “
É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”,
consoante Súmula nº 632.

Dessa forma, inviabilizada a análise d
e
requisito essencial, qual seja, a
ferir qual teria sido o ato praticado e a observância d
o prazo decadencial
de 120 dias
,
resta
comprometida a admissibilidade do
mandamus.

Ademais, compulsando os autos, observo que a impetrante requereu à parte demandada que
“provasse a necessidade das contratações e a impossibilidade de chamar os candidatos em cadastro de reserva”
.

Não obstante,
é cediço que

a via
mandamental eleita
não permite
dilação probatória,
devendo a impetrante, no momento do ajuizamento, juntar todos os documentos que demonstrem, de plano, a liquidez e certeza do direito afirmado, conforme estabelece o
§ 1º, art. 6 da

Lei n. 12.016 /2009
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. CONDUTA TEMERÁRIA DA PARTE. AGREGAÇÃO DE TESES E PEDIDOS NO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL. PROVOCAÇÃO DE INCIDENTES MANIFESTAMENTE INFUNDADOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1.
O mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. 2. A petição inicial do mandado de segurança deve ser instruída com prova pré-constituída, requisito esse que não pode ser suprido por fato posterior à impetração.

(...)
(STJ - AgInt no RMS: 65504 SC 2021/0014561-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

Cumpre registrar, por fim, que em demanda semelhante esta Corte entendeu por manter incólume a sentença proferida. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA
.
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DO ATO COATOR
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Linhares, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. A impetrante alegou suposta preterição em concurso público para provimento de vagas no quadro permanente de servidores municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impetrante atendeu à determinação de emenda à petição inicial; e (ii) analisar se há indicação mínima de ato coator e direito líquido e certo a justificar a impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial do mandado de segurança
deve demonstrar de forma clara e objetiva o ato coator impugnado, bem como a data de sua prática, sob pena de inviabilizar a análise da tempestividade da impetração e da configuração do direito líquido e certo.

Os esclarecimentos prestados na emenda à inicial não sanaram as omissões identificadas, pois a impetrante não especificou o ato coator nem a data de sua ocorrência, impossibilitando a aferição da decadência.

O direito líquido e certo da impetrante não foi demonstrado, visto que sua classificação no concurso (posição nº 904 para um total de 285 vagas) não lhe confere, por si só, direito subjetivo à nomeação, inexistindo prova de preterição arbitrária ou contratação indevida de temporários em prejuízo dos aprovados.

Diante da ausência de elementos mínimos que evidenciem o direito líquido e certo, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança exige a demonstração clara e inequívoca do ato coator e da data de sua prática, sob pena de inviabilizar a aferição da tempestividade e da existência de direito líquido e certo.

A mera aprovação em concurso público, sem demonstração de preterição arbitrária, não confere direito subjetivo à nomeação.

(TJES; Apelação Cível; Terceira Câmara Cível; Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg: 23/04/2025)

Logo, acertada a sentença que indeferiu a
petição
inicial
e
julgou extinto o processo
,
nos termos dos artigos 33
0
, IV e 485, I, do CPC.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recuso, mas
NEGO-LHE
provimento.

Deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto os honorários sucumbenciais não foram fixados na origem, ante o seu não cabimento na presente via mandamental.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.